Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703166-97.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE MAGNO DO OURO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mais, ao que tudo indica, seria hipótese de inovação recursal, visto que na apelação interposta a parte alega o impedimento de superendividamento, bem como a publicidade abusiva, questões que não foram arguidas na instância originária. Diga, pois, a apelante quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora